Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: FELIPE MOURA TORRES D E C I S Ã O A parte embargante opôs os embargos de declaração ID 68770790, sustentando a existência de omissão no julgado. Eis o teor do acórdão embargado (ID 68246055): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO TARDIAMENTE. DOENÇA DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento da intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão apura a configuração, ou não, de justa causa para a devolução do prazo recursal em caso de afastamento médico do único advogado constituído pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A previsão do art. 932, parágrafo único, do CPC, referente à concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a documentação exigível, antes de o relator considerar inadmissível o recurso, tem aplicação prática restrita aos casos de vício sanável. A intempestividade, de outra banda, trata-se de defeito incapaz de ser corrigido por emenda posterior da parte, afastando, assim, o emprego do dispositivo legal mencionado. 4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a justa causa apta a autorizar o aproveitamento do ato intempestivo somente se caracteriza quando a doença que acomete o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se verificou na espécie. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 218, 223, 1.003, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2654609/SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2024/0120092-2. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 957821/MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2016/0196884-3. Relatora para Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20/11/2017; STJ, AgInt na PET no AREsp 2356730/MG. Agravo Interno na Petição no Agravo em Recurso Especial 2023/0144239-4. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2014/0287410-6. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023; TJDFT, Acórdão 1716087, Agravo de instrumento n. 0700282-88.2023.8.07.9000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.06.2023; TJDFT, Acórdão 1802002, Apelação cível n. 0763164-09.2022.8.07.0016, Relatora Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1738376, Apelação cível n. 0706829-79.2022.8.07.0012, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023. No bojo dos seus embargos, o recorrente suscita omissão no julgado, sob o fundamento da ausência de análise, pelo colegiado, das preliminares de carência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, ambas de ordem pública, que não se sujeitam à preclusão e podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição. Argumenta que, embora o acórdão tenha afastado a justa causa para a intempestividade da apelação, não poderia ter deixado de enfrentar as referidas matérias processuais. Aduz que a ação foi proposta quando já havia acordo extrajudicial celebrado e integralmente adimplido, reconhecido inclusive pela sentença de primeiro grau, o que afastaria o interesse de agir da parte autora. Sustenta, nessa senda, que a ausência de impugnação específica ao acordo verbal e a comprovação dos pagamentos realizados configuram confissão ficta e perda superveniente do interesse processual. Afirma, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do encerramento da fase de instrução, sem apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo embargante, especialmente a designação de audiência de instrução e julgamento. Ressalta que a sentença ignorou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, o que agravou a vulnerabilidade do embargante na relação processual. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com o enfrentamento das preliminares de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, promovendo-se a anulação da sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 71916121). É o relatório. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL Conforme relatado, pretende o embargante, em suma, que esta Corte se manifeste sobre as preliminares de carência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, ambas suscitadas no bojo do seu recurso de apelação. Da análise acurada dos embargos de declaração, verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento, em virtude da inobservância ao princípio da dialeticidade. Extrai-se dos autos que a apelação interposta pelo demandado não foi conhecida por esta Relatoria, sob o fundamento da intempestividade (ID 61136195). Submetida a questão ao julgamento colegiado, por meio do recurso de agravo interno, a decisão monocrática mencionada foi mantida, por unanimidade, destacando-se a ausência de justa causa para aproveitamento do ato intempestivo (ID 68246055). Inconformado, recorre o apelante discutindo tão somente a ausência de interesse de agir do autor e do cerceamento de defesa. Contudo, a despeito dos argumentos expendidos, nota-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão e não guardam relação com o cerne do que foi decidido. Verifica-se, assim, que há explicita ofensa ao princípio da dialeticidade, pois sabe-se que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Assim, as razões recursais devem exprimir os motivos pelos quais a parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito. Sobreleva ressaltar que se trata de ônus processual atribuído ao recorrente pela Lei, e que pode levar ao não conhecimento do recurso: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifou-se) Para corroborar o aqui exposto é pertinente citar a seguinte doutrina: “Princípio da dialeticidade – A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se”. (Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 12a ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2014, pág. 61). No caso, nota-se que o recorrente não rebateu a conclusão a que chegou esta Turma quanto à ausência de justa causa para a interposição tardia do recurso. Diversamente, insurgiu-se apenas acerca da suposta realização de acordo entre as partes em data anterior à propositura do feito, bem como em relação à negativa de abertura da fase instrutória pelo juízo primevo, de forma que as razões recursais não guardam relação com o teor do julgamento colegiado. Observa-se, portanto, que os embargos de declaração não preenchem o requisito da regularidade formal, razão pela qual não comportam conhecimento, uma vez que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado. A propósito, é interessante destacar a orientação deste Tribunal a respeito da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESENCONTRO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando assim o princípio da dialeticidade. 2. Em suas razões recursais, o Embargante aduz que o Banco somente é legítimo para figurar no polo passivo se a ação não versar sobre índices, bem como que o item 6 da ementa pontua que a ação versa sobre índices. 2.1. No voto condutor do acórdão não foi analisada a referida distinção, tampouco o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça a faz. 3. Em relação ao item 6 da ementa, nota-se que o Embargado impugna acórdão diverso do prolatado nos autos. 4. Verifica-se a existência de um desencontro entre a motivação da decisão desta Relatoria, ora recorrida, e as razões dos embargos de declaração, o que impõe o não conhecimento do recurso. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1868949, 0723170-87.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. DÍVIDA LÍQUIDA E INCONTROVERSA. MATÉRIA ARGUIDA EM DISSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de o inconformismo do agravante versar sobre a parcela residual, ainda na fase de liquidação do cumprimento de sentença, a decisão agravada não tratou dela, mas, tão somente, da dívida incontroversa, líquida e certa, que, inclusive, já estava em fase de constrição para satisfação do débito, por meio de penhora sobre o faturamento da empresa agravante. 2. Não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o agravo de instrumento em dissonância com os fundamentos exarados na decisão agravada, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1024816, 0702940-32.2017.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2017, publicado no DJe: 29/06/2017.) Grifou-se. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, uma vez que inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de embargos de declaração. Advirto a parte recorrente de que a oposição de embargos manifestamente proletários pode ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator